Tribunal: TCU
Processo: 009.367/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão de Relação 4.117/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Vital do Rêgo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar, contra o Acórdão de Relação 4.117/2023-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), que considerou ilegal o ato de pensão civil em favor de Adriana Raulino de Sousa Ribeiro, em face do pagamento da parcela "opção", derivada do art. 180 da Lei 1.711/1952, sucedido pelo art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulada com VPNI de "quintos/décimos", em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 esclarecer ao Superior Tribunal Militar que a pensionista poderá optar entre a vantagem "opção FC" ou a vantagem pessoal dos "quintos" de função comissionada; 9.3 dar ciência deste Acórdão ao órgão recorrente, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.